Tribunal: TJBA
Processo: 0702641-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702641-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CASSIO GONCALVES LIMA

Advogado(s)
:
RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. UTILIZAÇÃO DA ARMA PARA GARANTIR A TRAFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO
EX OFFICIO
DO CRIME AUTÔNOMO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS.
INCOMPATIBILIDADE COM O TRÁFICO PRIVILEGIADO, MANTIDO POR FORÇA DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
.

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por CÁSSIO GONÇALVES LIMA contra a sentença de ID 86445639, proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR, que nos autos da Ação Penal n.º 0702641-67.2021.8.05.0001 julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e 4 (quatro) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP), sendo-lhe fixado o regime inicial aberto. Narram os autos que data de 19 de fevereiro de 2021, por volta das 12:00 horas em operação de cumprimento de mandados de prisão do DHPP, no bairro de Valéria, policiais civis realizaram uma incursão na Rua Eunápolis, momento em que alguns indivíduos, ao avistarem a viatura, evadiram-se do local. Os policiais passaram a incursionar a pé, e ainda na referida rua, agentes de polícia civil visualizaram quando um indivíduo, em uma casa de dois andares, ao perceber a aproximação da polícia, arremessou uma camisa em um terreno baldio vizinho à residência citada. Diante de tal atitude, os policiais se deslocaram até o citado terreno, onde o objeto arremessado havia caído, tendo constatado que dentro da camisa havia uma arma – um revólver calibre 38, numeração ilegível, com seis munições intactas e uma quantidade de substância entorpecente – pedras de crack, tendo visualizado ainda do lado de fora da camisa, outra quantidade de substância entorpecente Os policiais solicitaram então que o indivíduo que arremessou a camisa descesse, identificando o mesmo como sendo CASSIO GONÇALVES LIMA, tendo o mesmo confessado que arremessou a arma para o citado terreno baldio. No referido terreno havia uma casa desabitada e o local onde caiu a camisa, com a arma acima especificada e a droga, estava limpo e aparentava ser o quintal da referida casa. Diante da localização da arma e droga e ainda diante das características do local, os policiais resolveram fazer uma varredura no citado terreno e na casa ali existente, encontrando, após indicação do denunciado, mais substância entorpecente que estava escondida em vários locais dentro da construção. Constatou-se ainda que a casa ali existente não era habitada, estava cheia de entulho, lixo e não possuía móveis. Na referida construção, além de substância entorpecente foram encontrados vários materiais utilizados para embalagem de drogas, recipientes vazios, pratos, sacos plásticos, balança de precisão, além de munição, o que indicava que o local era usado para embalagem e acondicionamento das drogas. Na referida diligência foram apreendidos, na área do terreno baldio e na construção ali existente o seguinte: 04 (quatro) sacos contendo várias pedras de uma substância aparentando ser crack, 01 (um) saco contendo várias buchas e um saco contendo uma pequena quantidade de erva aparentado ser maconha, 01 (um) revólver marca Taurus, com numeração ilegível, 10 (dez) munições intactas calibre 38, uma balança de precisão, um saco contendo vários eppendorfs vazios na cor rosa. Foram apreendidos ainda na diligência, três aparelhos de telefone celular, sendo dois deles da marca LG e outro da marca Samsung, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido até a unidade policial. Ao ser interrogado, o mesmo negou a propriedade da arma e das substâncias entorpecentes apreendidas, tendo afirmando ainda que um policial entrou em sua casa e pegou a importância em dinheiro de R$7.000,00 (sete mil reais) que estava em cima de uma bancada que fica na sala da residência, dinheiro este que seria proveniente de seu trabalho com carteira assinada. As substâncias entorpecentes apreendidas foram periciadas em caráter preliminar, tendo sido constatado que se tratava de 150,34 g (cento e cinquenta gramas e trinta e quatro centigramas), de massa bruta de amostra vegetal seca, distribuídas em 62 (sessenta e duas) porções, sendo sessenta porções acondicionadas em sacos de plástico incolor e duas porções embaladas em plástico branco e 62,52 g (sessenta e duas gramas e cinquenta e dois centigramas) de massa bruta de substância sólida de cor amarela, sob a forma de pedras, distribuídas em duzentas e nove porções, sendo duzentas e sete embaladas em plástico incolor e duas em plástico branco, tendo restado atestado pelo perito criminal, que as substâncias acima descritas se tratavam de maconha e cocaína, respectivamente, drogas de uso proscrito no país.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (ii) verificar a possibilidade de absolvição por insuficiência probatória; (iii) examinar se o porte de arma configura crime autônomo ou hipótese de majorante do tráfico de drogas (art. 40, IV, da Lei 11.343/2006); (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base, causas de aumento e de diminuição, e a aplicação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela-se firme e coeso, com depoimentos consistentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por laudos periciais e circunstâncias da apreensão, demonstrando a autoria e a materialidade dos delitos.

4. A apreensão de 150,34 g de maconha e 62,52 g de crack, ambas fracionadas e embaladas para comercialização, aliada à presença de balança de precisão, eppendorfs vazios, munições e arma de fogo, reforça a destinação mercantil do entorpecente, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.

5. Não prospera a tese defensiva de ausência de nexo probatório entre o acusado e os objetos ilícitos, tampouco de impossibilidade física do arremesso de camisa contendo entorpecentes e arma. As versões apresentadas pelas testemunhas de defesa mostraram-se frágeis, contraditórias e incapazes de infirmar a narrativa acusatória.

6. A arma de fogo apreendida revela-se vinculada funcionalmente ao tráfico de drogas, servindo como instrumento para viabilizar a segurança da atividade criminosa, atraindo a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, conforme orientação consolidada pelo STJ no Tema 1259.

7. Diante da absorção do porte ilegal de arma pela causa de aumento do art. 40, IV, impõe-se,
ex officio
, a desclassificação do crime autônomo de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), com consequente afastamento do concurso material (art. 69 do CP).

8. A apreensão de arma de fogo é incompatível com o tráfico privilegiado, por afastar a presunção de que o agente se trata de traficante eventual e por revelar habitualidade criminosa. Entretanto, no caso concreto, mantém-se a minorante especial por força da vedação à
reformatio in pejus
.

9. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a natureza altamente deletéria do crack e a quantidade expressiva das drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. A aplicação da majorante do art. 40, IV, no patamar de 1/6, e da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), na fração de 2/3, resulta na pena definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 233 dias-multa, em regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“A utilização de arma de fogo para assegurar a traficância atrai a causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, sendo a conduta de porte absorvida pelo delito de tráfico de drogas, conforme orientação do STJ no Tema 1259.”

“Depoimentos firmes e coerentes de policiais, aliados a provas materiais e circunstanciais, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas, sendo prescindível o flagrante de venda.”

“A valoração negativa da pena-base com fundamento na natureza e quantidade das drogas apreendidas é legítima, conforme art. 42 da Lei 11.343/2006.”

“A causa de aumento do art. 40, IV, e a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas são compatíveis e podem ser aplicadas cumulativamente, conforme o caso concreto.”

“Ausente recurso da acusação, descabe o afastamento do tráfico privilegiado em virtude da apreensão de arma de fogo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59 e 69; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 40, IV e 42; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.994.424-RS e REsp 2.000.953-RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 27.11.2024 (Tema 1259, Informativo 835); STJ, HC 393.509/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 03.08.2017, DJe 14.08.2017; STJ, Tese n.º 01, Edição 60, Informativo n.º 569.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º
0702641-67.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante
CASSIO GONCALVES LIMA
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao apelo para afastar o concurso material de crimes e,
ex officio
, desclassificar o crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/2003) para a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas (tráfico praticado com emprego de arma de fogo), ficando a pena para o crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) fixada em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84